Tribunal: TJES
Processo: 0027776-74.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Recursos Administrativos; Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027776-74.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SERVINEL COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO LICITATÓRIO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES – CONTRATAÇÃO E EXAURIMENTO DO CONTRATO – SERVIÇOS JÁ INTEGRALMENTE PRESTADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. O processo licitatório em questão (nº 83287469) possuía por objeto a contratação de empresa para prestação de atividades de limpeza hospitalar, em caráter emergencial, pelo prazo tão somente de 180 (cento e oitenta) dias, a fim de evitar a interrupção do serviço em razão da proximidade da data de encerramento do contrato então vigente. Desde então decorreram cerca de 6 (seis) anos, de modo que os serviços licitados já foram há muito prestados e concluídos pela empresa GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, considerada habilitada pela Administração, conforme informado pelo apelante.

2.Isso posto, ainda que alegada a existência de supostas irregularidades no procedimento licitatório, neste caso concreto o serviço contratado já foi integralmente prestado, de modo que inócuo o prosseguimento desta demanda, ante a perda de seu objeto.

3. Nesse sentido já se manifestou recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, consignando que
“ocorrências prejudiciais ou inviabilizadoras da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta
m
a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, tornando-se inviável, na via mandamental, o reconhecimento de ilegalidades a título meramente declaratório e genérico”
(STJ. Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança nº71516/BA. 2023/0187134-4. Primeira Turma. Rel.: Benedito Gonçalves. Julgamento: 18/09/23. DJe: 20/09/23).

4. Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso e julgar prejudicada a Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

N
º0027776-74.2018.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS
:
SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. e GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
SERVINEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
em face de suposto ato coator do
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando a suspensão imediata da contratação emergencial no processo nº 83287469, a inabilitação da empresa GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA e sua própria convocação para assumir o contrato.

Narra a exordial que a impetrante é empresa que atua no segmento de prestação de serviços de limpeza hospitalar e que possuía o contrato de nº0174/2012 para prestação de serviços em todos os hospitais e clínicas da rede pública do Espírito Santo, à exceção dos da região norte do Estado.

Referido contrato expiraria em 23/09/18 e, em 06/09/18, a SESA deu início a um processo de contratação direta em caráter emergencial (nº 83287469), que seria, contudo, eivado de vícios.

Após a inabilitação da 1ª colocada, MM AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, a 2ª classificada, GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, também deveria ser eliminada, convocando-se, então a impetrante.

O juízo de piso deferiu o pedido liminar (fls.260/261) para
“determinar a prorrogação da contratação firmada por meio do contrato nº0174/2012, por trinta dias, a partir do seu término (23/09/18), com o pagamento dos valores apresentados pela GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA na sua proposta, devendo a autoridade coatora providenciar a apreciação da habilitação da empresa GVM SERVICE, e em caso de inabilitação, com posterior contratação da impetrante, se habilitada”.

Referida liminar foi confirmada em sentença de Id 8418624, concedendo-se a segurança pleiteada.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este apelo de Id 8418626, sustentando, em síntese, que:
I)
em caso de exaurimento do contrato durante o curso de uma demanda judicial, a ação se torna prejudicada e deve ser extinta, uma vez que o objeto da disputa não mais existe;
II)
da leitura dos pedidos autorais, observa-se que o provimento dos pedidos não surgirá efeitos práticos para a impetrante, visto que, ante a conclusão do contrato, não mais persiste a pretensão autoral.

Devidamente intimada (Id 8418627), a apelada não apresentou contrarrazões, quedando-se inerte.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 10634366, opinando pelo provimento do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente estes autos, verifica-se que o processo licitatório em questão (nº 83287469) possuía por objeto a contratação de empresa para prestação de atividades de limpeza hospitalar, em caráter emergencial,
pelo prazo tão somente de 180 (cento e oitenta) dias
, a fim de evitar a interrupção do serviço em razão da proximidade da data de encerramento do contrato então em vigor (23/09/18), conforme fls.42/42-v.

A liminar deferida pelo juízo a quo não determinou a suspensão da licitação, mas tão somente a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do contrato então vigente e a análise da habilitação da 2ª e 3ª colocadas no certame em questão.

Desde então decorreram cerca de 6 (seis) anos, de modo que os serviços licitados já foram há muito prestados e concluídos pela empresa GVM SERVICE ADMINISTRADORA LTDA, considerada habilitada pela Administração, conforme informado pelo apelante.

Isso posto, ainda que alegada a existência de supostas irregularidades no procedimento licitatório, neste caso concreto o serviço contratado já foi integralmente prestado, de modo que inócuo o prosseguimento desta demanda, ante a perda de seu objeto.

Nesse sentido já se manifestou recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça, consignando que
“
ocorrências prejudiciais ou inviabilizadoras da concessão da ordem, nos termos em que requerida, acarreta
m
a perda superveniente do objeto, impondo-se, em consequência, a extinção do feito sem resolução de mérito, tornando-se inviável, na via mandamental, o reconhecimento de ilegalidades a título meramente declaratório e genérico”
(STJ. Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança nº71516/BA. 2023/0187134-4. Primeira Turma. Rel.: Benedito Gonçalves. Julgamento: 18/09/23. DJe: 20/09/23).

Também este e. TJ/ES assim se pronunciou em hipótese semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXECUÇÃO DO CONTRATO - EXAURIMENTO DO OBJETO - PERDA SUERVENIENTE DE OBJETO RECURSO IMPROVIDO. 1 In casu, não houve a suspensão do curso do contrato, tendo sido exaurido e finalizado o objeto da contratação. 2 - A sentença recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do C. STJ no sentido de que a Continuidade do contrato no período de processamento do writ, por força de liminar concedida pelo STF, invalidando a suspensão outorgada pelo STJ.

3. Perda de objeto pelo exaurimento do contrato. (MS 3.463/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/02/2000, DJ 10/04/2000, p. 66). 3 Ainda: Há ausência superveniente do interesse processual, com a consequente perda do objeto da ação mandamental em que se postula a nulidade do ato de inabilitação da impetrante em procedimento de pregão presencial, quando, no decorrer do processo, a execução do próprio contrato administrativo é ultimada, nos termos do artigo 6º, §5º, da Lei n. 12.016/09. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.026940-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/07/2021, publicação da súmula em 08/07/2021)

4 - Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0012062-31.2005.8.08.0024. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Manoel Alves Rabelo. Data de Publicação: 03/03/22).

Por fim, transcrevo ainda o seguinte excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id 10634366):

[...] Neste contexto, a extinção do processo sem resolução do mérito revela-se medida imprescindível e adequada, uma vez que não subsiste interesse recursal. A plena consumação da situação fática que originou a impetração, caracterizada pelo encerramento do contrato e pela completa prestação dos serviços, resulta na extinção do objeto da demanda, tornando desnecessária qualquer análise judicial sobre o mérito. Assim, não há utilidade prática em continuar o processo, já que os efeitos desejados pela parte impetrante não podem mais ser concretizados. [...]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
REFORMAR
a sentença recorrida e
JULGAR EXTINTO
o feito, sem resolução mérito, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do art.485, VI, do CPC.

JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

Deverá a autora, ora apelada, arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.